Tribunal: TJBA
Processo: 8044821-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044821-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WESLEY DA MATA CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 1002/STF. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer, no qual se discute a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que patrocinou a parte autora vencedora da demanda. Sentença de procedência que deixou de condenar o ente municipal ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta atua em favor de parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Defensoria Pública possui autonomia administrativa, funcional e financeira, assegurada pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1002), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a demanda é ajuizada contra o ente público ao qual integra. 3. O argumento de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federativo encontra-se superado, diante do reconhecimento da Defensoria como instituição constitucional autônoma, com orçamento próprio. 4. Os honorários sucumbenciais destinam-se exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros, contribuindo para a efetividade do acesso à justiça. 5. Considerando o baixo valor da causa, a fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o Município de Salvador ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em R$ 2.000,00, por equidade. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada. 2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser fixados conforme os critérios do art. 85 do CPC e destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044821-71.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator